Tribunal: TJSP
Processo: 1000546-82.2020.8.26.0472
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Conteúdo infringente e propósito de mero prequestionamento da matéria – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2021.0000019087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1000546-82.2020.8.26.0472/50000, da Comarca de
Porto Ferreira, em que é embargante ESTRUTEZZA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
declaração
n°
1000546-82.2020.8.26.0472/50000
Embargante: Estrutezza Indústria e Comércio Ltda.
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: Porto Ferreira
Vara: 2a Vara
TJSP (voto no 17750)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC/15
Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia
Conteúdo infringente e propósito de
mero prequestionamento da matéria
Embargos
rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que negou provimento ao apelo da embargante, confirmando sentença
que mantivera exigência de ICMS na importação de bem destinado a
integrar ativo permanente de sociedade empresarial.
Os embargos são opostos a pretexto de supostas
omissões tocantes, em síntese, à aplicação do entendimento exarado no
RE no 439.796, sob o argumento de que o RE no 1.221.330 não deteria
repercussão geral válida, bem como ao reconhecimento de que a decisão
do último recurso não se prestaria ao overruling do quanto decidido no
primeiro, nos RE no 346.084, RE no 390.840, ADI no 429 e ADI no 4.992.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Tal, em abreviado, o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
Com
efeito,
a
decisão
embargada,
após
percuciente análise jurídica da matéria, enfrentou a temática e decidiu
fundamentadamente que, a partir da Emenda Constitucional no 33/2001,
foi modificada a redação da alínea “a” do art. 155, § 2o, IX da CRFB, a qual
passou a prever a incidência do ICMS “sobre a entrada de bem ou
mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que
não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua
finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o
imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do
destinatário da mercadoria, bem ou serviço.” (o grifo o foi por nós).
Destacou a Turma Julgadora que, com a alteração
constitucional, modificou-se expressamente a matriz de incidência do ICMS
sobre importações, incluindo-se entre os sujeitos passivos as pessoas que,
mesmo não sendo contribuintes habituais do imposto, procedessem à
aquisição de bens advindos do exterior, independentemente da destinação
da mercadoria.
Relevou-se, outrossim, sólida jurisprudência do A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Superior Tribunal de Justiça no sentido da legitimidade da incidência do
ICMS sobre bem importados por contribuintes não-habituais, após a
alteração da Carta Republicana promovida pela questionada EC no
33/2001, conforme precedentes reproduzidos no voto condutor.
Entrementes,
consignou-se
que
o
Pretório
Excelso lançou novo enfoque sobre a questão no recente julgamento do
RE no 1.221.330, oportunidade na qual o Plenário daquela Corte promoveu
a superação do entendimento anteriormente firmado no RE no 439.796, ao
qual este Relator se filiava, fixando tese no sentido de que “I - Após a
Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre
operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se
dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal
tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais
editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar
114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são
válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002" (RE
1.221.330/SP, Tema 1094. STF - Plenário. Redator para o acórdão Min. Alexandre de
Moraes. Sessão Virtual de Julgamento concluída em 16.6.2020).
Logo, nota-se que a parte embargante não obtém
êxito em demonstrar qualquer vício presente no v. acórdão, patente a
apreciação dos termos necessários ao deslinde da causa, sendo, ao final,
lançada conclusão fundamentada, de tal sorte que inequívoca a ausência
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.
Conclui-se, portanto, que os declaratórios revelam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
o inconformismo com o julgamento, contudo não visam à integração do
julgado para saneamento de vícios, mas veiculam propósito infringente,
bem como têm por finalidade o prequestionamento da matéria com vistas à
interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o que resta viabilizado,
desde já, nos termos do acórdão recorrido.
Por fim, reafirme-se que o art. 1.025 do CPC/15 é
expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator